Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. INADIMPLÊNCIA DE VALOR RESIDUAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PROGRAMA “SERASA SCORE”. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que, na “ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais”, declarou inexistente o débito referente ao contrato de 2011/2012; o condenou na obrigação de promover a exclusão do nome do autor dos os cadastros de proteção ao crédito; bem como, o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor.
Nas razões do recurso, afirma que: (i) as alegações do autor não refletem a realidade dos fatos; (ii) a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito é regular posto que se encontra inadimplente; e, (iii) ausência de conduta ilícita a ensejar a reparação de danos.
Alega que o autor foi titular do cartão OUROCARD VISA, cujo contrato já está encerrado. Assevera que o cartão não era pago com regularidade, razão pela qual, foi proposto acordo de pagamento da dívida em 12 parcelas de R$ 485,38. Aduz que a parcela com vencimento em 17/04/2012 não foi paga o que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Assegura que, após o decurso de 5 anos, as anotações cadastrais foram baixadas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Demais disso, nos termos do enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
A análise do acervo probatório constante nos autos permite verificar que os fatos não ocorreram exatamente como narrado na inicial. Isso porque, o autor relatou que ajuizou ação de consignação de pagamento referente a parcela de abril/2012, a qual foi julgada parcialmente procedente. Afirmou, ainda, que mesmo efetuado o pagamento o réu incluiu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Contudo, verifica-se que na sentença da ação de consignação em pagamento (ID 23443018), processo no 2012.07.1.018434-0, proferida em 13/08/2014, consta expressamente que o valor do pagamento da 10a parcela, com vencimento em abril de 2012, foi insuficiente, razão pela qual, reconheceu a liberação parcial do autor em relação à dívida indicada.
Acerca da afirmação do autor de que após o pagamento total da dívida foi necessário ajuizar ação em razão da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, constata-se que, em verdade, a sentença de tal ação (ID 23443020) foi proferida no dia 04/09/2012, data anterior à da aludida ação de consignação em pagamento (13/08/2014). Além disso, o juízo a quo verificou que “a restrição cadastral foi justa, pois o autor está inadimplente, apesar de ter sido lançada com dados errados”.
Assim, a determinação judicial de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes ocorreu, única e exclusivamente, em razão da inclusão de parcelas já pagas na restrição cadastral e não pela declaração de inexistência do débito, como narrado na inicial. O juízo sentenciante, inclusive, facultou ao réu a possibilidade de fazer nova restrição, desde que apenas da parcela que se encontra em aberto.
Infere-se, portanto, que, ao contrário do alegado, o autor estava inadimplente com a parcela de abril/2012 na época em que ajuizou a ação, tanto que, em momento posterior, ajuizou a ação de consignação em pagamento. Logo, não condiz com a realidade afirmar que o réu desobedeceu a coisa julgada e descumpriu determinação judicial mesmo após “duas sentenças reconhecendo o pagamento de abril de 2012 e a indevida cobrança e inclusão promovidas pela Ré”, como consignado na sentença objurgada.
Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações, posto que o teor das referidas sentenças não corrobora com a narrativa exordial, pelo contrário, apontam no sentido de que o autor, de fato, não efetuou o pagamento total da dívida.
Destarte, a inclusão do nome do autor nos cadastros do SCPC/SERASA mostrou-se regular, porquanto ocorreu em razão da inadimplência de valor residual (juros de mora) da 10a parcela (abril/2012), conforme sentença proferida na ação de consignação em pagamento. Demais disso, verifica-se que o réu promoveu a baixa após o decurso de 5 anos, conforme consta nas telas sistêmicas apresentadas pelo réu (ID 23443047).
No tocante à alegação de que, em 2020, o réu novamente incluiu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, relativa a 10a parcela, com vencimento em abril/2012, constata-se que não é caso, outrossim, de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos indevida. Isso porque, não restou demonstrado que a dívida objeto da presente ação esteja inserida nos cadastros de proteção ao crédito. Ao revés, os documentos IDs 23443021 a 23443023 provam exatamente o oposto.
No documento ID 23443021 apresentado pelo autor, constam expressamente as seguintes informações: “Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes”.(Grifo) O mesmo ocorre no documento ID 23443023, na opção “ver meu CPF”, na qual consta: “Seu nome está limpo” e “Nenhuma dívida em seu CPF na Serasa”.
A informação acerca da conta atrasada no CPF do autor (ID 23443022), a despeito de obtida no site do SERASA, está relacionada com a campanha “Serasa Score” em que são ofertadas oportunidades aos consumidores que queiram negociar, quitar dívidas e efetuar pagamentos em atrasos, meio para aumentar o “Score”, além de cursos de educação financeira, “monitoramento de consultas, dívidas e Serasa Score”, por exemplo.
Ressalta-se que tais informações não estão disponíveis ao público em geral como ocorre com as constantes nos cadastros de proteção ao crédito, e só podem ser acessadas pelo seu titular, mediante cadastro do CPF e senha.
Logo, o autor não foi capaz de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), pois não demonstrou o pagamento total da dívida, tampouco apresentou provas de que, no ano de 2020, seu nome voltou aos cadastros de proteção ao crédito, tal como alegado na inicial.
Importante consignar que, na espécie, a dívida cobrada venceu em abril/2012, razão pela qual, está prescrita, haja vista o decurso do prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, CC). O artigo 189 do CC dispõe que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Assim, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada pelo credor.
Nada obstante, a perda pelo credor do seu direito de propor a ação judicial contra o devedor, não obsta a cobrança extrajudicial da quantia devida, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, mas apenas a pretensão da sua cobrança. Logo, não há que se falar em reconhecimento da inexistência do débito, tampouco, em retirada de inscrição em cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais, como pretende o autor.
Nesse sentido: “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”. (Recurso Especial no 1.694.322 - SP (2016/0301649-0) Relatora : Ministra Nancy Andrighi)
A reparação por dano moral, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).
Com efeito, a cobrança extrajudicial promovida pelo réu por meio da campanha “Serasa Score” não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de dívida que entende exigível, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade.
Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, é medida que se impõe.
Recurso conhecido e provido.
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.